Tribunal: STF
Processo: HC 214752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 543.476/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o paciente Marcelo Mandu Maluf foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP), assim como pela contravenção penal de exploração de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41). O paciente Emerson Carvalho Macedo, além das infrações penais imputadas a Marcelo, também foi denunciado pelo cometimento do delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98).



    Alegando que a condução dos interrogatórios pelo magistrado substituto foi irregular, a defesa apresentou pedido de nulidade da instrução criminal, indeferido pelo Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    [...] 



    2. Conforme já restou consignado, em tese, por força do princípio da identidade física do juiz e em observância ao disposto no artigo 399, §2º, do Código de Processo Penal, este Magistrado é o competente para julgamento da presente ação penal, uma vez que foi quem presidiu a instrução processual do início ao fim.



    3. Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná no mov. 2492.1, concedendo-lhe 60 (sessenta) dias para conclusão das perícias.



    Oficie-se. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, cuja ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PLEITO DE NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO FEITO PRINCIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DURANTE LICENÇA DO MAGISTRADO TITULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO QUE DEVERÁ PROFERIR A SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O princípio do juiz natural traduz garantia de limitação dos poderes do Estado, impondo norma segundo a qual todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Assim, indica o referido postulado que é vedada a criação de juízo ou tribunal excepcionais para processar e julgar um determinado caso. Nessa linha, a Constituição Federal determina, em seu art. 5º, incisos XXXVII e LIII, que "não haverá juízo ou tribunal de exceção", bem como que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente".



    2. No processo penal, desde a reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, foi positivado o princípio da identidade física do juiz. Nesse sentido, dispõe o art. 399, §2º, do CPP, que "[o] juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", cuja mens legis é a de que, sempre que possível, seja o magistrado que colheu a prova na instrução o responsável para sentenciar o feito, por possuir melhores condições para apreciação das provas colhidas.



    3. Assentando o caráter relativo do princípio da identidade física do juiz, esta Corte já decidiu que o interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende tal princípio (CC n. 99.023/PR, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009), bem como que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos no intuito de dar mais celeridade à prestação jurisdicional (HC n. 449.361/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).



    4. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017, grifei).



    5. Na hipótese, não se vislumbra a nulidade aventada pela defesa quanto às audiências dos interrogatórios realizadas pelo Juiz substituto nos dias 9/7/2018, 13/8/2018 e 24/4/2019, uma vez que, somada à ausência de demonstração de qualquer prejuízo sofrido pelos agravantes, a atuação do referido Magistrado deu-se em substituição ao Juiz titular da Vara Criminal de origem decorrente de licença por motivos de saúde, e respectivas prorrogações. Nessa linha, ainda que a defesa alegue que o Magistrado titular já teria retornado de licença por ocasião das referidas audiências, não parece haver nulidade de tais atos porque indicativos de efetiva observância ao disposto no art. 399, §2º, do CPP, na medida em que o Magistrado substituto iniciou a instrução – quando o Juiz titular gozava de licença – e ele próprio a encerrou, sendo até mesmo recomendável que seja ele o prolator da sentença, por em tese possuir melhores condições para apreciação das provas colhidas. De toda forma, consoante asseverou a Corte de origem, nem mesmo é possível acatar o pleito subsidiário da defesa de que o Magistrado titular seja o prolator da sentença, uma vez que somente é possível determinar o juiz responsável para sentenciar o feito no momento em que os autos estejam conclusos para tal desiderato, dada a imprevisibilidade da vida e da própria Administração da Justiça.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de violação ao princípio da identidade física do juiz. Enfatiza que: (a) tanto o Tribunal estadual quanto o togado de piso admitem que o magistrado titular da 11ª Vara Criminal afastou-se do exercício da jurisdição por motivos de saúde. Todavia, quando da realização dos interrogatórios – especialmente o último deles – o eminente magistrado titular não estava afastado, consoante prova documental que instrui a presente impetração e que foi solenemente ignorada na origem; e (b) o princípio da identidade física do juiz exige que a vinculação do magistrado se dê com o fim da instrução [...]. In casu, repita-se, quando findo o prazo de afastamento do magistrado titular, a instrução processual não havia sido finalizada, pois restava pendente a realização dos interrogatórios. Logo, a condução dos interrogatórios pelo magistrado substituto feriu de morte o princípio do juiz natural. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade dos interrogatórios realizados pela autoridade coatora nos dias 09.07.2018, 13.08.2018 e 24.04.2019 (especialmente este último, por encerrar a instrução processual), requerendo-se que a ação penal passe a ser presidida pelo juiz natural da causa, o eminente magistrado titular da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR.



    É o relatório. Decido.



    O princípio da identidade física do juiz, positivado no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, visa a garantir ao acusado, sempre que possível, ser julgado pelo magistrado que teve contato com os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, dada a vinculação entre julgador e prova (cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Gen/Forense, 2019, p. 1010, anotação 56 ao art. 399). 



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual destacou: 



    No recurso em análise, pugnam os impetrantes, inicialmente, pela nulidade dos interrogatórios realizados pela autoridade coatora nos dias 09/07/2018, 13/08/2018 e 24/04/2019, eis que estes teriam ocorrido de forma irregular, uma vez que o juiz titular da 11ª Vara Criminal de Curitiba não estava em licença quando da efetivação destes, razão pela qual os atos não poderiam ter sido presididos pelo juiz substituto, ocorrendo, assim, violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. 



    [...]



    Observa-se que efetivamente o magistrado titular da 11ª Vara Criminal de Curitiba se afastou por motivos de saúde, tendo o juiz substituto iniciado e findando a instrução do processo, com a realização dos interrogatórios dos denunciados. 



    Contudo, a despeito das alegações efetuadas pelos impetrantes, reputo o entendimento já exarado por esta Corte quando da análise do pedido liminar, no qual consta que: “na decisão combatida não há nenhuma irregularidade, pois tem-se que o juiz substituto presidiu devidamente a instrução criminal, inexistindo prejuízo para a defesa, que acompanhou os réus” em todos os atos. 



    Outrossim, ao prestar as informações requeridas o d. magistrado de 1º grau elucidou, com clareza, as razões pelas quais presidiu as audiências efetuadas no feito, nos seguintes termos: 



    (...) 



    11. Por ocasião das primeiras audiências realizadas, entre os dias 21 de maio e 14 de junho de 2018 (mov. 1.925, 1.929, 1.947, 2.037, 2.079, 2.085 e 2.090), o Magistrado titular ainda se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde e durante esse período, presidi 07 (sete) audiências, nas quais foram ouvidas 25 (vinte e cinco) testemunhas de acusação, 22 (vinte e duas) testemunhas de defesa, além de terem sido realizados 04 (quatro) interrogatórios. 



    12. Após esse período, houve novas prorrogações da licença para tratamento de saúde concedida ao Magistrado Antonio Carlos Schiebel Filho, razão pela qual, permaneci presidindo o feito. (...) 



    Ora, da análise detida do feito não resta verificada qualquer ilegalidade no fato de o juiz designado para substituir o titular ter presidido as audiências, eis que este último encontrava-se em licença para tratamento de saúde, o que justifica sua ausência nos atos realizados. 



    Ademais, verifica-se que se está diante de um processo complexo, com uma pluralidade de réus e testemunhas a serem ouvidos, motivo pelo qual a instrução do feito pelo mesmo magistrado auxilia em muito no entendimento dos fatos. 



    Ainda, entendo que tendo o juiz de direito substituto presidido a instrução do feito, não havendo qualquer excepcionalidade, deverá o mesmo proferir a sentença nos autos, nos termos do artigo 399, §2º, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Com efeito, é sabido que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, porém não verificada qualquer irregularidade no feito, bem como o fato de que o juiz de direito substituto presidiu toda a instrução processual, não verifico razão pala afastá-lo do processo. 



    Bem se percebe que não houve desrespeito às regras objetivas de determinação de competência, de modo a afetar a independência e imparcialidade do julgador, tampouco violação ao princípio da identidade física do juiz. Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça quando afirma não haver sentido “a alegação defensiva de que os atos praticados pelo Magistrado substituto – que iniciou a instrução na ocasião em que o Magistrado titular estava licenciado para tratamento de saúde, e continuou a dirigir os atos instrutórios posteriormente até o término da instrução em 23/4/2019 – estariam inquinados de algum vício, mormente porque indicativos de efetiva observância ao disposto no art. 399, §2º, do CPP.” 



    Além disso, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No presente caso, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da realização da instrução processual por juiz substituto, nem de que modo a renovação dos atos processuais por outro magistrado poderia beneficiar os acusados, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao princípio da identidade física do juiz. Nesse sentido, pontuou o STJ: 



    [...] nem sequer é possível o acatamento do pleito subsidiário deduzido neste writ, porquanto somente é possível determinar o juiz competente para sentenciar o feito no momento em que os autos estejam conclusos para tal desiderato, dada a imprevisibilidade da vida e da Administração da Justiça. 



    Assim sendo, considerando que a atuação do Magistrado substituto ocorreu em virtude da licença e das sucessivas prorrogações de licença por motivos de saúde do Magistrado titular da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, bem como porque não foi comprovado nenhum prejuízo sofrido pelos agravantes ante o fato de o Magistrado substituto ter continuado a instrução processual que ele mesmo iniciou, compreendi que não haveria mesmo que se falar em nulidade alguma [...]. 



    Em conclusão, os autos não evidenciam, na linha da jurisprudência deste Tribunal, hipótese de constrangimento ilegal a justificar o reconhecimento de nulidade da instrução criminal. Precedentes: RHC 107.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2011). Na mesma linha: HC 104.075/SE, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/07/2011; HC 112.362/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 18/04/2013; e RHC 116.205/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2013; esse último assim ementado:



    (…) I - O princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes (…). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente